Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712273-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANGELA GROSSI LENZI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário – Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse MARIÂNGELA GROSSI LENZI interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões recursais, defendeu a possibilidade de deferimento do benefício pleiteado, pois, apesar de auferir renda de aposentadoria no valor aproximado de R$ 23.000,00, suas despesas mensais consomem quase toda a sua renda. Ademais, sustenta que “a simples declaração de carência financeira gera presunção de miserabilidade que somente pode ser elidida com alegação parte contrária, o que não ocorreu no presente caso”. A parte formulou pedido de justiça gratuita, não tendo recolhido o preparo recursal. É o simples relatório. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que a renda e a condição de moradia da parte agravante não condizem com as condições de pobreza afirmada, conforme consta dos documentos apresentados, restando afastada a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Para tanto, basta verificar que a parte agravante percebe remuneração bruta de aproximadamente R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e remuneração líquida de aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), além de residir em local nobre desta Capital. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1040043, 07054095120178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comprovado o recolhimento, à parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator